Tribunal: STF
Processo: ARE 1598830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA

    Direito processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo. Tema nº 280-RG. Busca pessoal. Via pública. Conhecido ponto de tráfico de drogas. Suspeito que mudou de direção ao avistar guarnição. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de provimento do recurso extraordinário para restabelecer a condenação imposta na sentença, em vista da licitude da prova colhida em busca pessoal. Alegada ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, de falta de prequestionamento, de revolvimento de matéria fático-probatória e de ofensa reflexa.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso extraordinário preenche os requisitos processuais de cognoscibilidade; e (ii) saber se a prova obtida mediante busca pessoal no caso é lícita.

    III. Razões de decidir

    3. Agravo e recurso extraordinário que preenchem os requisitos processuais, pois houve a impugnação específica dos fundamentos das decisões recorridas e veiculou-se matéria de natureza constitucional, devidamente prequestionada na origem.

    4. Desnecessidade de revolvimento da moldura fático-probatória, uma vez que a hipótese é de revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador.

    5. Legitimidade da busca pessoal. Indícios objetivos de que o acusado estaria cometendo o crime de tráfico de drogas, pois mudou de direção ao avistar a guarnição em patrulha de rotina em local conhecido como ponto de tráfico de drogas. 

    IV. Dispositivo e tese

    6. Recurso de agravo regimental não provido.

_________

Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.512.600-AgR, Segunda Turma, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/4/25; ARE nº 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/24; HC nº 208.240/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/24; RHC nº 229.514-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23.